Tribunal: TJDFT
Processo: 0700011-16.2022.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0700011-16.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar para suspender a exigibilidade do imposto de renda referente a pagamento da Gratificação de Serviço Voluntário. Na forma do art. 300 do CPC, a tutela de urgência demanda a demonstração da probabilidade do direito, além do risco de dano ao resultado útil do processo. A Gratificação de Serviço Voluntário é definida por Lei (art. 3o. da Lei n. 10.486/2002) como de caráter remuneratório. Não cabe ao Poder Judiciário, sobretudo em sede de cognição sumária, redefinir tal natureza. Assim, não se vislumbra a probabilidade do direito a justificar a tutela de urgência. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Ouça-se a parte contrária no prazo legal. Brasília/DF, 12 de janeiro de 2022. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito